Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. O risco fundado de reiteração delitiva, baseado na reincidência do acusado, nas inúmeras passagens por crimes de estelionato e relacionados à falsidade documental, além do fato de estar cumprindo pena em regime aberto no momento da prisão em flagrante, são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.
3. Ordem denegada.